Tribunal: STF
Processo: RHC 235946
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 75).



    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática da conduta descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    No presente recurso, a defesa sustenta a ausência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, pois não comprovada a suposta prática delitiva. Anota a possibilidade de aplicação de cautelares substitutivas (art. 319 CPP) ou a prisão domiciliar (art. 318-A), aludindo à primariedade do recorrente e à comprovação de residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, ao final, 



    “a) Requer seja recebido e processado o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em Habeas Corpus com pedido Liminar com fundamento no art. 102, I, alínia “i” da CF/88 e, uma vez negado juízo de retratação, requer seja remetidos os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para processar o presente recurso; 



    b) Considerando que o Acusado não foi ouvido em sede policial, diante da ausência de depoimento prestado, o que gera a NULIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O QUAL PRECISA SER SANADO, requer a Vossa Excelência o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE por vícios que maculam o procedimento, devendo o Acusado ser colocado em liberdade; 



    c) Liminarmente, considerando que o Acusado possui residencia fixa, ocupação lícita, PRIMÁRIO, e que até o presente momento nao existe prova pericial ou exame de corpo de delito, muito menos existe depoimento do menor vitima de violência, requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR em Habeas Corpus,”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa (doc. 60):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO POR RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP ASSENTES. PARECER POR DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO A BEM DA JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso revela-se manifestamente incabível, pois voltado contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do RHC nº 183.896/MG (edoc. 75).



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    A par desse aspecto, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente ministra relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente